Tribunal: TJSP
Processo: 1073866-49.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Valor da causa. Correção na sentença, de ofício. Possibilidade. Necessidade de a parte autora indicar na exordial o valor almejado, não se tratando de hipótese que permita pedido genérico. Inteligência do art. 292, V, do CPC.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Golpe da troca de cartão. Aplicação da legislação consumerista. Todavia,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Valor da causa. Correção na sentença, de ofício. Possibilidade. Necessidade de a parte autora indicar na exordial o valor almejado, não se tratando de hipótese que permita pedido genérico. Inteligência do art. 292, V, do CPC.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Golpe da troca de cartão. Aplicação da legislação consumerista. Todavia, evento danoso decorreu da culpa exclusiva do autor, que pela segunda vez foi vítima do mesmo golpe e não se atentou aos dados impressos no cartão substituído que recebeu. Conduta desidiosa determinante para o sucesso da ação criminosa. Autor que deixou de agir com a devida cautela ao realizar a transação comercial. Compra contestada que não destoa do perfil do autor, titular de cartão com elevada margem de crédito (Itaú Personalité – Mastercard Black). Ademais, outras compras realizadas no mesmo período não contestadas. Não demonstrado que o pedido de bloqueio antecedeu às transações fraudulentas. Hipótese de culpa exclusiva da vítima a excluir a responsabilidade civil dos réus (art. 14, §3o, do CDC). Sentença mantida. Recurso desprovido.